Tribunal: TJDFT
Processo: 0723382-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. INCAPACIDADE LABORATIVA DA EX-COMPANHEIRA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ex-companheira contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios, no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável. A agravante sustenta ter convivido por 28 anos com o agravado, sem exercer atividade remunerada, alegando incapacidade laborativa decorrente de transtornos mentais e ausência de renda. Requereu alimentos no valor de dois salários-mínimos. A tutela recursal foi deferida parcialmente para fixação de alimentos no valor de um salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de alimentos provisórios entre ex-companheiros, diante da alegada hipossuficiência da agravante e da possibilidade contributiva do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-companheiros decorre do princípio da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência, subsistindo mesmo após a dissolução da união, quando demonstrada a necessidade de um e a possibilidade do outro.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros têm caráter excepcional e transitório, mas são devidos em caráter definitivo quando comprovada a incapacidade de reinserção no mercado de trabalho ou ausência de autonomia financeira.
5. Os documentos apresentados demonstram a existência de união estável desde a adolescência da agravante, sua dedicação exclusiva ao lar e histórico médico de transtornos psíquicos severos desde 1997, o que compromete sua capacidade laboral.
6. A ausência de registro de atividades profissionais e a inexistência de fonte de renda atual evidenciam sua dependência econômica.
7. As alegações do agravado quanto à atividade informal da agravante como confeiteira e vendedora de cosméticos não foram comprovadas.
8. A renda do agravado é variável, mas os documentos indicam padrão de gastos que permite, neste momento processual, suportar a prestação alimentar sem comprometimento de sua subsistência.
9. A fixação de alimentos no valor de um salário-mínimo revela-se proporcional e adequada, sendo medida de urgência justificada pela vulnerabilidade da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de alimentos provisórios entre ex-companheiros quando demonstrada, ainda que em juízo de cognição sumária, a incapacidade laborativa da parte requerente e a possibilidade econômica do alimentante.
2. A obrigação alimentar entre ex-companheiros tem caráter excepcional e transitório, mas pode ser fixada de forma contínua quando comprovada a impossibilidade de reinserção da parte no mercado de trabalho.